Tribunal: TJSP
Processo: 0015238-20.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0015238-20.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSÉ VIRGULINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado JOSÉ
VIRGULINO DA SILVA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40391
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015238-20.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: JOSÉ VIRGULINO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DEYVISON HEBERTH DOS REIS)
JOSÉ VIRGULINO DA SILVA requereu ao Juízo de Direito
do DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente, nos autos de
Execução Criminal no 0008025-60.2019.8.26.0996, livramento condicional
(fls. 472).
O pedido foi indeferido por não preencher o condenado o
requisito de natureza subjetiva (fls. 508/509).
Inconformado, JOSÉ VIRGULINO interpôs o presente Agravo
em Execução, sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional, afinal cumpriu a parcela da pena exigida
e, conta com bom comportamento carcerário. Encerra pleiteando o
provimento do presente agravo, concedendo o livramento condicional
(fls. 1/4).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 519/523).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 524).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do acolhimento parcial da pretensão recursal,
determinando
a
submissão do Agravante a exame criminológico
(fls. 723/728).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 1), não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.

Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
No caso dos autos, o Agravante, primário, cumpre pena de 04
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico
“privilegiado” e corrupção ativa. Iniciou o cumprimento da pena aos
10.12.2010 e o término, em razão de concessão de liberdade provisória,
encontra-se previsto para 23.09.2022 (fls. 474/475).
Ao que consta dos autos, o Agravante foi preso em flagrante
delito pela prática de crime de tráfico “privilegiado” e corrupção ativa, sendo
condenado à pena de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão (Processo
Crime no 11560/10 4a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Teve a prisão relaxada aos 21.12.2010.
Aos 28.06.2013, mais uma vez foi preso em flagrante delito, pela
prática de crime de posse irregular de arma de fogo, sendo condenado à penas
restritivas de direitos (Processo Crime no 7360/13 1a Vara da Comarca de
Embu).
Foi concedida liberdade provisória aos 21.02.2014.
Aos 10.11.2018 foi preso em flagrante delito pela prática de
crime de porte ilegal de arma de fogo, contudo, acabou absolvido (Processo
Crime no 602/18 4a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra).
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele que,
em liberdade provisória, volta a praticar crime.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante
não demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de
que não manteve comportamento satisfatório após sua soltura provisória.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar absorvendo
a terapia penal, correto se estabeleça que venha primeiro a demonstrar
condições de permanência em regime semiaberto para, após sim, retornar de
forma mais ampla ao convívio social através de livramento condicional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado JOSÉ VIRGULINO DA
SILVA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)